Tribunal: TJDFT
Processo: 0730925-94.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0730925-94.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRUNA BONER LEO SILVA APELADO: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. D E S P A C H O Vistos, etc. Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime(m)-se o(a) APELANTE: BRUNA BONER LEO SILVA, para se manifestar(em), no prazo de 15 (quinze) dias, sobre preliminar de NÃO CONHECIMENTO (ausência de interesse e da Ilegitimidade Passiva do Apelado), suscitada em sede de contrarrazões (ID 45430884). Após, retornem conclusos os autos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de abril de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator